Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. CARGA HORÁRIA LABORADA. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO. TEMA REPETITIVO No 1009. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. Tratando-se de fato cuja prova prescinde da oitiva de testemunhas, ante a suficiência da prova documental, não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal, notadamente quando a decisão está adequadamente fundamentada.
2 – Remuneração a maior. Pagamento indevido. Ressarcimento aos cofres públicos. É legítima a exigência de ressarcimento aos cofres públicos do valor correspondente à remuneração indevida, por ter sido paga à servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem remuneração correspondente à carga horária de 40hs semanais, enquanto a o tempo efetivamente laborado era a média de 25hs semanais.
3 – Tema Repetitivo no 1009 do STJ. O precedente vinculante pressupõe um pagamento indevido ao servidor público para que, a partir de então, seja possível avaliar se houve erro administrativo e boa-fé objetiva do servidor. Sendo indevido o pagamento, por erro da Administração Pública, e não sendo possível presumir o recebimento de boa-fé, o ressarcimento é medida que se impõe.
4 – Apelação Cível desprovida.

(ap)